Tribunal: TJDFT
Processo: 0709100-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DO PLANO NÃO DEMONSTRADA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INSTANCIA DE ORIGEM. INVIABILIDADE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA.
1. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC.
3. A autora não comprovou situação de urgência ou emergência que implicasse em risco de vida ou agravamento do estado de saúde, fundamentos para o deferimento do pedido em sede de urgência. Também não há comprovação de negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento indicado.
4. “O reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento” (EAREsp 1.459.849/ES).
5. Deu-se provimento ao recurso.